Tribunal: TJSP
Processo: 1000868-98.2019.8.26.0420
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – Pretensão que o ente público seja compelido a fornecer os medicamentos VENAFLON, ASPIRINA PREVENT, THIOCTACID E INSULINA SOLIQUA 30-60 para tratamento de Polineuropatia diabética (CID E10 G 63.2) - Procedência do pedido pronunciada em primeiro grau - Decisório que merece subsistir - Fornecimento de medicamentos não

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – Pretensão que o ente público seja compelido a fornecer os medicamentos VENAFLON, ASPIRINA PREVENT, THIOCTACID E INSULINA SOLIQUA 30-60 para tratamento de Polineuropatia diabética (CID E10 G 63.2) - Procedência do pedido pronunciada em primeiro grau - Decisório que merece subsistir - Fornecimento de medicamentos não previstos no protocolo do SUS – Possibilidade in casu, vez que preenchidos os requisitos elencados no julgamento do REsp no 1.657.156 (TEMA no 106 DO C. STJ) - Obrigação de fornecimento do Estado - Incidência dos artigos 196 da Constituição Federal e 219 da Constituição Estadual – Jurisprudência dominante estabelece dever inarredável do Poder Público – Remessa necessária desacolhida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa
Necessária Cível no 1000868-98.2019.8.26.0420, da Comarca de
Paranapanema, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
recorrida VANDELI PEREIRA QUEIROZ FRANCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Desacolheram a remessa necessária. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) E VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000868-98.2019.8.26.0420-Paranapanema - Voto no 29612.
2
Apelação no:
1000868-98.2019.8.26.0420
Recorrente: JUÍZO “EX OFFÍCIO”
Recorrida: VANDELI PEREIRA QUEIROZ FRANCO
Interessado:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA
Comarca: PARANAPANEMA
Voto: 29612
REMESSA NECESSÁRIA
MANDADO DE
SEGURANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
PÚBLICO
Pretensão que o ente público seja
compelido
a
fornecer
os
medicamentos
VENAFLON, ASPIRINA PREVENT, THIOCTACID E
INSULINA SOLIQUA 30-60 para tratamento de
Polineuropatia diabética (CID E10 G 63.2) -
Procedência do pedido pronunciada em primeiro
grau
-
Decisório
que
merece
subsistir
-
Fornecimento de medicamentos não previstos no
protocolo do SUS
Possibilidade in casu, vez
que preenchidos os requisitos elencados no
julgamento do REsp no 1.657.156 (TEMA no 106
DO C. STJ) - Obrigação de fornecimento do
Estado - Incidência dos artigos 196 da
Constituição Federal e 219 da Constituição
Estadual Jurisprudência dominante estabelece
dever inarredável do Poder Público Remessa
necessária desacolhida.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado
por VANDELI PEREIRA QUEIROZ FRANCO em face da PREFEITURA
MUNICIPAL DE PARANAPANEMA, objetivando compelir a impetrada
a fornecer de forma imediata e contínua os medicamentos
VENAFLON,
ASPIRINA
PREVENT,
THIOCTACID
E
INSULINA
SOLIQUA 30-60, durante todo o tratamento da polineuropatia
diabética (CID E10 G 63.2).
A r. sentença de fls. 44/50, cujo o relatório ora se adota, concedeu
a segurança para confirmar a liminar anteriormente deferida para
determinar ao impetrado o fornecimento dos medicamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000868-98.2019.8.26.0420-Paranapanema - Voto no 29612.
3
pleiteados
na
inicial,
nas
quantidades
indicadas,
conforme
prescrição médica, podendo haver substituição por genérica ou
similar, desde que a critério médico, enquanto durar o tratamento.
Subiram os autos a este Tribunal por força da remessa necessária
obrigatória, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009.
A D. Procuradoria de Justiça se manifestou às fls. 71/74 emitindo
parecer no sentido de ser negado provimento à remessa
necessária, mantendo-se integralmente a sentença.
É, em síntese, o relatório.
Irretocável a r. sentença que deverá ser confirmada por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Isso porque, a Constituição Federal definiu claramente que “... a
saúde é direito de todos e dever do Estado”, entendendo-se
este como sendo de responsabilidade do Município, do Estado-
membro e da União. É o que se depreende da leitura dos artigos
5o, caput e inciso I; 6o, 194, parágrafo único e inciso I; 195, 196,
197 e 198, parágrafo primeiro.
Embora norma de caráter programático, vincula esta ao Estado,
não podendo furtar-se de sua obrigação maior.
Nesse sentido, elucida Gomes Canotilho que:
“ ... pode e deve dizer-se que hoje não há
norma constitucionais programáticas. (...) O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000868-98.2019.8.26.0420-Paranapanema - Voto no 29612.
4
sentido destas normas não é, porém, o que lhes
assinalava tradicionalmente a doutrina 'simples
programas', 'exortações morais', 'declarações',
'sentenças
políticas',
'aforismos
políticos',
'promessas', 'apelos ao legislador', 'programas
futuros', juridicamente desprovidos de qualquer
vinculatividade. Às 'normas programáticas' é
reconhecido
hoje
um
valor
jurídico
constitucionalmente idêntico ao dos restantes
preceitos da constituição. Não pode, pois, falar-
se de eficácia programática (ou directiva),
porque qualquer norma constitucional deve
considerar-se obrigatória em confronto com
qualquer
poder
estatal
discricionário
(Crisafulli).
(...) Não há, pois, na constituição, 'simples
declarações (sejam oportunas ou inoportunas,
felizes
ou
desafortunadas,
precisas
ou
indeterminadas) a que não de deva dar valor
normativo, e só o seu conteúdo concreto poderá
determinar em cada caso o alcance específico
do dito valor” (GARCIA DE ENTERRIA).”
Portanto, tem eficácia plena o artigo 196 da Carta Maior.
A Constituição Estadual também impõe harmonicamente esta
obrigação, materializada nos artigos 219, 222 e 223.
A Lei Federal 8.080, de 19 de setembro de 1990 (SUS) deixa
transparecer esta responsabilidade nos artigos 2o; 5o, inciso III;
6o, inciso I, “d”; 7o, incisos I, IV, IX e XI; 9o e 31.
Convém registrar que, em que pese a distribuição de
responsabilidades realizada no âmbito administrativo, com fim de
implantação de programas, ações e metas, por diversos programas
e parcerias entre Ministério, Secretaria Estadual e Municipal de
Saúde, a aventada irresponsabilidade do Município ou do Estado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000868-98.2019.8.26.0420-Paranapanema - Voto no 29612.
5
em fornecer o medicamento, não encontra embasamento legal, na
medida em que a obrigação pela assistência à saúde do cidadão é
concorrente e solidária entre as três esferas do Poder Público,
conforme se depreende do art. 196 da CF e 219 da Constituição
Estadual.
Assim, qualquer um dos entes da federação, bem como suas
respectivas autarquias, pode ser acionado para se alcançar o
cumprimento da norma constitucional que garante acesso do
cidadão às ações da área da saúde, máxime porque o Sistema
Único de Saúde SUS é composto pelos três entes federativos (v.
REsp.
no
507.205/PR,
relator
Ministro
José
Delgado,
j.
07.10.2003).
Desta forma, não há que se cogitar em competência primitiva de
outro ente para o fornecimento dos medicamentos, insumos e
realização de exames. Em outras palavras: é defeso ao ente
público, no caso, para se livrar do encargo, alegar que o dever é de
outro.
A jurisprudência é pacífica no tema.
Ademais, é imperioso destacar que o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça,
ao
julgar
o
REsp
1.657.156,
representativo
de
controvérsia, estabeleceu os requisitos para fornecimento de
medicamentos e insumos que não constem em listas de
padronização dos entes públicos. Para este fim, fixou a tese
referente ao Tema 106, assinalando a necessidade de comprovação
em laudo médico, a incapacidade financeira da parte em arcar com
o fármaco e o registro na ANVISA, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000868-98.2019.8.26.0420-Paranapanema - Voto no 29612.
6
“ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA
106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036
DO
CPC/2015.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS TOS
NORMATIVOS
DO
SUS.
POSSIBILIDADE.
CARÁTER
EXCEPCIONAL.
REQUISITOS
CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.
(...)
4.
TESE
PARA
FINS
DO
ART.
1.036
DO
CPC/2015 A concessão dos medicamentos não
incorporados em atos normativos do SUS exige
a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por
médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o
tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de
registro na ANVISA do medicamento.
5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro
não provido. Acórdão submetido à sistemática
do art. 1.036 do CPC/2015”.
(REsp
1657156/RJ,
Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES,
PRIMEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
25/04/2018, DJe 04/05/2018).
Assim, no presente caso, verifico preenchidos os requisitos
adotados pelo STJ no julgamento do REsp 1.657.156. Isso porque
(i) há laudo médico às fls. 19/22, com clara indicação da doença,
da imprescindibilidade de cada fármaco, além de referência à
ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo sus; além disso, (ii) a
incapacidade financeira da paciente restou evidenciada por estar
assistida pela Defensoria Pública (de fls. 17/18); (iii) por fim, os
medicamentos VENAFLON, ASPIRINA PREVENT, THIOCTACID E
INSULINA SOLIQUA 30-60 possuem registro na ANVISA, a saber,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000868-98.2019.8.26.0420-Paranapanema - Voto no 29612.
7
1037002670032, 170560022, 1008903300061 e 1130011640050,
respectivamente.
Os fármacos e insumos foram devidamente prescrito pelo médico
que acompanha a parte requerente, profissional habilitado para
tanto, não podendo o Poder Público negar-se ao fornecimento, até
porque a própria Lei Maior determina que sejam respeitadas as
necessidades específicas de cada pessoa.
O fato de o fármaco não se encontrar dentro dos moldes
estabelecidos pela rede pública não exonera a Administração
Pública da responsabilidade de seu fornecimento. Isto porque, a
despeito da induvidosa relevância da padronização efetuada pelo
órgão de saúde competente, uma vez que a elaboração de lista ou
protocolo de medicamentos, insumos, produtos ou serviços, ao que
tudo indica, tem por escopo orientar e priorizar a ação da
Administração na referida política, não se pode aceitar a tese de
que a inclusão ou não do medicamento/insumo em dado protocolo
clínico é pressuposto essencial para configuração do direito em si
de obter o atendimento objeto da prescrição médica.
Como bem ressaltado pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr.
MÁRCIO CUNHA BERRA, em caso análogo:
“De se notar, outrossim, que a lista ou
protocolo de medicamentos, insumos, produtos
ou serviços é essencial para orientar e priorizar
a ação da Administração na referida política,
mas não se presta a servir de pressuposto ao
direito em si de obter o atendimento objeto da
prescrição
médica.
Ademais,
havendo
prescrição médica idônea não cabe à autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000868-98.2019.8.26.0420-Paranapanema - Voto no 29612.
8
questionar sua eficácia para o tratamento da
moléstia.
De
fato,
o
serviço
médico
não
constitui monopólio estatal, estando aberto à
iniciativa privada, sem prejuízo, evidentemente,
do controle do poder público sobre a profissão
médica, conforme a diretriz contida no art. 199
da CF. Daí porque não há de exigir que a
prescrição do tratamento seja referendada por
médico da rede pública sempre que realizada
por profissional da esfera privada”.
(Apelação Cível no 603.405-5/3-00, São Paulo).
Cumpre ressaltar que o Judiciário não está agindo de forma
arbitrária; tampouco está havendo usurpação das funções de um
Poder sobre as de outro. A bem da verdade, ao Judiciário cabe
aplicar a lei, interpretando-a, e é isto o que ocorre na hipótese dos
autos. A pretensão da recorrida é ver a Administração Pública
compelida a cumprir o dever constitucional de preservar a saúde
dos indivíduos (art. 196 da CF). Neste sentido, não se trata de
privilégio, nem de ignorar o princípio da separação dos Poderes
(art. 2o da CF), mas, sim de evitar o risco de morte da paciente
mediante a concessão de medida que tem previsão constitucional.
Em vista de todo exposto, era mesmo de rigor a concessão dos
medicamentos e dos insumos pleiteados na presente ação,
devendo a r. sentença monocrática subsistir por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000868-98.2019.8.26.0420-Paranapanema - Voto no 29612.
9
de motivação (CF, art. 93, IX).
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, desacolhe-se a remessa necessária.
RUBENS RIHL
Relator